Tribunal: TJSP
Processo: 1052392-95.2017.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Erro Material - Provedor de aplicação – Incidência do art. 19 da Lei n. 12.965/2014 - Inexistência de omissão, contrariedade ou obscuridade a serem sanados - Se por um lado o provedor de aplicação não responde pelo conteúdo ilícito, por outro não está legitimado, em nome de seu interesse comercial, a contrapor-se à ordem judicial, por meio da defesa do conteúdo impugnado

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Erro Material - Provedor de aplicação – Incidência do art. 19 da Lei n. 12.965/2014 - Inexistência de omissão, contrariedade ou obscuridade a serem sanados - Se por um lado o provedor de aplicação não responde pelo conteúdo ilícito, por outro não está legitimado, em nome de seu interesse comercial, a contrapor-se à ordem judicial, por meio da defesa do conteúdo impugnado - O efeito modificativo somente pode se dar como consequência do suprimento da omissão, aclaramento da obscuridade, afastamento da contradição ou correção do erro material, sendo inadequada a presente via para reforma do julgado - Recurso recebido em parte.